Tribunal: TJDFT
Processo: 0051523-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051523-26.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ILDA SOARES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da certidão de ID 35060206 informando o pagamento pertinente a Requisição de Pequeno Valor (RPV - honorários de sucumbência) e do Ofício de no 5304/2022/COORPRE (ID 42432625) informando pagamento total das quantias devidas no precatório de no 0024022-63.2017.8.07.0000, pertinente ao valor principal, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator